Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Juarez Macario Acioly contra Decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do Cumprimento de Sentença no 0724935-59.2021.8.07.0001, conforme os fundamentos que seguem: “[...] aprecio o requerimento de tutela de urgência postulado na inicial. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Analisando o processo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não demonstram a probabilidade do direito postulado na inicial. Destaco que a documentação anexada ao processo, em especial o "extrato" de ID 189089148, não é apta a demonstrar, em juízo sumário de cognição, que o bloqueio ocorreu sobre valores do embargante. Sobre a questão, ressalto que na data do bloqueio (26 de dezembro de 2023), efetivado no montante de R$ 4.273,94, havia depositado na conta corrente do advogado do embargante a quantia de R$ 32.987,52, valor muito superior ao que o embargante alega ser de sua titularidade. Sobre a questão, colaciono trecho do extrato anexado ao processo que comprovam a conclusão do juízo: 26/12/2023 004274 CR LEV JUD 1.643,57 C 32.978,52 C 26/12/2023 000000 BLQ VLR JD 4.273,94D 28.704,58 C Portanto, na espécie, a constatação do alegado pelo embargante (bloqueio de valore de sua titularidade depositados em conta de advogado por ele constituído) deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Isso porque, apesar de comprovar o Agravante haver o Executado, que é seu advogado, realizado o levantamento de valores em seu favor na quantia de 5.916,67, decorrente de pagamento de RPV, os quais foram depositados na conta objeto da constrição, isso não é suficiente para, num inicial e provisório exame, demonstrar que o montante bloqueado lhe pertence. Conforme destacou o i. Magistrado, “a documentação anexada ao processo, em especial o "extrato" de ID 189089148, não é apta a demonstrar, em juízo sumário de cognição, que o bloqueio ocorreu sobre valores do embargante. Sobre a questão, ressalto que na data do bloqueio (26 de dezembro de 2023), efetivado no montante de R$ 4.273,94, havia depositado na conta corrente do advogado do embargante a quantia de R$ 32.987,52, valor muito superior ao que o embargante alega ser de sua titularidade.” Com efeito, uma vez que na data do bloqueio, o saldo em conta do Executado era muito superior ao valor que seria do seu cliente, ora Agravante, não há como concluir, pelo menos dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, que a constrição recaiu sobre valores de terceiro. Nessa esteira, à mingua de elementos que demonstrem a probabilidade do direito, há óbice à concessão do efeito suspensivo pleiteado. INDEFIRO, POIS, A LIMNAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator